Tribunal: CARF
Processo: 19515.000632/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento, consoante previsão legal.
JUROS DE MORA. PERÍODO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, a legislação tributária prevê a incidência de juros moratórios durante a tramitação processual.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de perícia é desnecessário quando a impugnante pode comprovar a origem dos depósitos bancários por documentação e registros financeiros ou contábeis próprios e de seus clientes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000632/2011-62
ACÓRDÃO
1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento, consoante previsão legal.
JUROS DE MORA. PERÍODO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, a legislação tributária
prevê a incidência de juros moratórios durante a tramitação processual.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
2
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de perícia é desnecessário quando a impugnante pode
comprovar a origem dos depósitos bancários por documentação e registros
financeiros ou contábeis próprios e de seus clientes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS.
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), e reflexos em
CSLL, PIS e COFINS, em desfavor da empresa Wel Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ
06.018.445/0001-85.
O lançamento de IRPJ e reflexos refere-se a depósitos bancários de origem não
comprovada que totalizou os valores a seguir:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
3

Da Autuação (f. 359/363 e 364/393)
Conforme noticia o Termo de Verificação Fiscal (TVF), o procedimento fiscal teve início
após ser averiguado haver movimentação financeira incompatível com as informações
zeradas em todas as fichas da DIPJ com opção o Lucro Presumido, no exercício 2007,
ano-calendário 2006.
Em resposta às intimações, a empresa apresentou cartas diversas de clientes nas quais
afirmam terem realizado depósitos em favor da autuada para fins de pagamentos de
honorários contábeis e despesas com impostos (f. 152/191). A empresa apresentou
também planilha (f. 192/201) onde discriminou os depósitos, partilhando a parcela
referente aos honorários e a referente aos encargos ou despesas de seus clientes.
As intimações relativas aos depósitos bancários realizados no Banco UNIBANCO, CNPJ
33.700.394/0001-40, assim como o relatório discriminado destes valores encontram-se às
f. 114/133. Já as intimações relativas aos depósitos bancários realizados no Banco HSBC,
CNPJ 01.701.201/0001-89, acompanhado de relatório discriminado dos mesmos,
encontram-se às f. 149/152.
A autoridade fiscal entendeu ser prática comum nos escritórios contábeis a
responsabilidade pelo pagamento das despesas/encargos de clientes e, portanto, factível
tais depósitos terem sido realizados a fim de ressarcir a empresa das despesas incorridas.
Assim, ao proceder o lançamento, excluiu da base de cálculo tributável os valores
referentes aos pagamentos de DARF e GPS identificados nos extratos bancários, como
destaque a seguir:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
4

Ao final, encerrou o procedimento fiscal com a constituição do IRPJ e reflexos CSLL,
PIS e COFINS, mediante a tributação dos valores constantes dos extratos bancários de f.
84/113 e 134/148, relatório discriminado anexo à Intimação de f. 122/461 e 150 e
relatório discriminado anexo ao TVF às f. 448/461 e 462, do ano de 2006, diminuídos dos
valores referentes aos pagamentos de DARF e GPS, identificados nos extratos bancários
(pagamentos realizados por Internet Banking).
O lançamento foi sustentado nos arts. 25 e 42 da Lei n° 9.430/96 e arts. 220, 264, 519 III,
528, 541, 542, 845 III, 856, 923, 925 e 926 do RIR/99.
Da Impugnação (f. 397/426)
A contribuinte protocolou a impugnação em 25.04.2011. Nela se insurge contra a
lavratura dos autos de infração sob o principal argumento de que os depósitos bancários
verificados nas contas dos Bancos Unibanco e HSBC referem-se a honorários recebidos
por serviços prestados e ao ressarcimento para pagamento de despesas por conta e ordem
de seus clientes.
Alega que a parcela de R$ 135.282,53 trata-se do pagamento de seus honorários e, R$
277.189,89, do pagamento das despesas e encargos de seus clientes. Informa haver
realizado circularizações entre seus clientes, por amostragem, coletando declarações
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
5
confirmando tal prática (f. 473 a 524). Informa também que parte destas declarações
encontra-se sem assinatura e parte trata-se de clientes não encontrados.
Continua discorrendo ter a autoridade lançadora incorrido em equívoco ao incluir valores
referentes a estornos, CPMF e tarifas bancárias, pois tais valores não caracterizam
"depósitos de origem não comprovada".
Peticiona para que lhe seja assegurado o direito de a Impugnante desenvolver outras
circularizações entre seus clientes, no entanto, requer desde já o reconhecimento de que a
parcela de R$ 135.282,53 seja atribuído a honorários por serviços prestados a terceiros,
bem como a consideração de que R$ 277.189,89 seja atribuído aos pagamentos de
despesas de seus clientes.
Segue argumentando que sendo revisada a base de cálculo da omissão de rendimentos a
tributação reflexa deve também ser ajustada. Junta excertos de julgados administrativos.
Destaca ainda ser indevida a aplicação da taxa Selic por tratar-se de juros remuneratórios
e não indenizatórios. Pugna pela aplicação do percentual de 1% ao mês em observância
ao §1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, afirmando ser confiscatório a
cobrança em patamares superiores a 1%.
Ainda sobre os juros moratórios, entende ser improcedente atribuir ao contribuinte os
encargos financeiros decorrentes da demora no julgamento administrativo e, em
decorrência desta demora, não há que se falar em imputar o pagamento destes juros
moratórios no período compreendido entre a data de interposição da impugnação até a
decisão final da lide instalada.
Por fim requer que seja deferido o pedido de diligência a fim de atestar a veracidade das
informações prestadas em declarações por seus clientes. Tal diligência confirmaria a
autenticidade das circularizações realizadas pela impugnante, resultando na exclusão do
valor de R$ 277.189,89 do lançamento, uma vez que se referem aos pagamentos de
despesas dos mesmos.
Conclui sua impugnação resumindo seus pedidos nos seguintes termos:
"a) se acolha no mérito as razões de fato e de direito expendidas nesta exordial
impugnatória, declarando-se a improcedência da autuação impugnada e seus reflexos;
b) se mantido o lançamento, ainda que parcialmente, se afaste a cobrança de juros com
base na Taxa Selic;
c) sucessivamente, requer que não incida os juros moratórios durante o trâmite do
processo administrativo fiscal, desde a data da protocolização desta impugnação até
decisão final do contencioso na esfera administrativa;
d) seja deferido o pedido de diligência visando a busca da verdade material do todo
alegado na fase instrutória do procedimento administrativo fiscal ora impugnado e nesta
exordial impugnatória;
Protesta, finalmente, com base no disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, arts
2o, 3o, III e 9, pela produção de novos argumentos de fato e de direito, provas admitidas
em direito, diligências e perícias, se necessárias."

Houve apresentação de Impugnação, julgada procedente em parte pela DRJ/FNS,
conforme acórdão n. 07-42.275, de 03 de agosto de 2018 (e-fls. 541), o qual recebeu a seguinte
ementa:

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITAS.
A lei estabelece a presunção legal de omissão de rendimentos autorizando o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
JUROS SELIC.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão legal.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE. FLUÊNCIA.
A instauração do contencioso administrativo ou judicial suspende a exigibilidade
do crédito tributário, mas não a fluência dos juros moratórios.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à CSLL, ao PIS e à COFINS o disposto em relação ao lançamento do IRPJ
por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria
tributável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006 PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de perícia é desnecessário quando a impugnante pode comprovar a
origem dos depósitos bancários por documentação e registros financeiros ou
contábeis próprios e de seus clientes.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 563, no qual,
em parte, repete solicitações e fundamentos já apresentados em sede de Impugnação,
contrapondo novos argumentos àqueles exarados no acórdão recorrido, os quais são reproduzidos
resumidamente na sequência (destaques do original).
Quanto ao mérito propriamente dito, relata que, ante a exigência da Autoridade
Fiscal para justificar a origem dos depósitos bancários de origem não comprovada e a
impossibilidade de justificá-los através de seus assentamentos contábeis, promoveu a
circularização junto aos mesmos, visando atestar o todo alegado perante a Autoridade Fiscal,
utilizando para tanto, o demonstrativo elaborado pela fiscalização intitulado “SOMATÓRIO DOS
CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS”.
Diz que, de 20 circularizações positivas, está justificando a origem de 27,71% das
movimentações bancárias consideradas de origem não comprovadas.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
7
Quanto à suspensão da fluência de juros moratórios durante o curso do
contencioso administrativo fiscal administrativo fiscal, assevera que a relatora do Acórdão
recorrido não rebateu de forma contundente e direta os fundamentos de fato e de direito
expendidos pela Recorrente em sua impugnação.
Aduz que, se procedente o entendimento do acórdão recorrido “o Estado fica numa
posição bastante cômoda ao apreciar o conflito instalado com o sujeito passivo da obrigação
tributária, pois julga o feito administrativo fiscal quando e no momento em que decidir analisar o
litígio, não importando o tempo decorrido e, em face de sua inércia em bem decidir em tempo
razoável, se outorga ainda o direito de nesse período exigir do contribuinte os juros moratórios, o
que, no mínimo atenta contra a moralidade pública.”
Salienta que “...a Carta Magna assegura a todos que os processos no âmbito da
administração pública, seja da União, dos Estados, dos Municípios ou Distrito Federal, tenham
duração razoável e que os meios a serem utilizados garantam a celeridade de sua tramitação.”
Evoca a aplicação do art. 14 da Lei no 11.457/2007 ao caso concreto1.
Ao final, requer:
- sejam acolhidas no mérito, as razões de fato e de direito expostas no recurso,
declarando-se a improcedência da autuação;
- se mantido o lançamento, ainda que parcialmente, seja afastada a cobrança dos
juros moratórios com base na Taxa SELIC;
- sucessivamente, requer que não incida os juros moratórios durante o trâmite do
processo administrativo fiscal, desde a data da protocolização da impugnação até a decisão final
do feito;
- seja deferido o pedido de diligência.
É o relatório do necessário

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do

1 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
8
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).

Demais disso, observo que, apesar de tempestivo, o recurso não será conhecido na
íntegra, eis que contém matéria não passível de apreciação por este órgão julgador de segunda
instância, conforme será explicado na sequência.
Conforme consta dos autos, há matéria recursal apreciada pela instância a quo
mediante utilização da Súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

O artigo 101 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 - RICARF,
determina:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira instância
que adote como razão de decidir:
I – (...);
(...)
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do art.
25 do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o tema trazido à lume não é passível de
conhecimento nesta esfera recursal, eis que a instância a quo, como visto, adotou Súmula do CARF
como razão de decidir.
Em razão disso, não conheço de tal matéria.

MÉRITO

Da suspensão da fluência de juros moratórios durante o curso do contencioso
administrativo fiscal administrativo fiscal
A respeito do tema, como relatado, o Recorrente afirma que o acórdão recorrido
não rebateu de forma contundente e direta os fundamentos apresentados na impugnação.
Equivoca-se o Recorrente.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
9
A não incidência de juros moratórios durante a tramitação processual no âmbito do
contencioso administrativo fiscal administrativo fiscal é matéria regulada pela Lei 9.703/98
(vigente à época dos fatos) e artigo 161 do Código Tributário Nacional, abrangendo as hipóteses
de depósito judicial ou extrajudicial, como bem apontado pela relatora do acórdão recorrido.
Confira-se:
Quanto ao pedido de suspensão da fluência de juros moratórios, entre o período
compreendido entre a análise da impugnação até a decisão administrativa final,
não pode ser atendido. A fluência dos juros moratórios é suspensa mediante o
depósito do montante pelo interessado. Não há que se falar em sua suspensão
por conta da discussão administrativa em andamento. A fluência dos juros de
mora não é suspensa pela impugnação visto que o artigo 151 do Código Tributário
Nacional refere-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não à
fluência dos juros de mora que, assim como tributo, somente serão exigíveis ao
final do trâmite administrativo. Uma coisa é a exigibilidade outra é a
fluência/incidência dos juros.
Notadamente, o contribuinte confunde os institutos, pois, com a impugnação fica
tão-somente diferido o direito do fisco exigir o pagamento enquanto perdurar a
discussão administrativa que ao final pode até mesmo resultar favorável ao
contribuinte, excluindo-se um e outro.
Com a suspensão da exigibilidade, não se adia a própria dívida tributária, mas tão
somente a sua cobrança. Aliás, os acréscimos legais são devidos tão logo se dê o
vencimento, como prevê o caput do artigo 161 do CTN.
A fim de evitar a fluência dos juros, ao impugnante restaria o depósito judicial ou
extrajudicial do valor do tributo devido, nos termos da Lei no 9.703 de 1998.
O depósito garante o pagamento do tributo, com destino vinculado à decisão,
administrativa ou judicial, que vier a transitar em julgado. Deste modo, o depósito
do montante integral do crédito descaracterizaria a inadimplência e, em
conseqüência, não haveria crédito vencido exigível, razão pela qual, a partir da
sua efetivação, o depositante não mais responderia por juros.
Na falta do depósito do montante integral do crédito, é legítima a incidência dos
juros de mora e da multa de ofício sobre o crédito em questão. Assim tem
decidido os Tribunais:
“Ementa: .... II. Os juros de mora são devidos pelo atraso no pagamento, seja qual
for o motivo determinante da falta (CTN, art. 161), porque têm caráter
meramente compensatório do prejuízo suportado pelo Fisco, decorrente da
demora no recolhimento do débito fiscal. ....” (TRF-1a Região. AC
2000.38.02.002024-9/MG. Rel.: Juíza Ivani Silva da Luz (convocada). 4a Turma.
Decisão: 15/10/02. DJ de 30/05/03, p. 143.).
“Ementa: .... não havendo depósito do montante devidamente corrigido, deve o
montante do crédito ser atualizado monetariamente, bem como aplicados os
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
10
juros de mora devidos desde o vencimento da dívida tributária – art. 161 do CTN.
....” (TRF-5a Região. AC 2002.05.00.003038-6/PE. Rel.: Des. Federal Petrúcio
Ferreira. 2a Turma. Decisão: 30/04/02. DJ de 21/02/03, p. 490.)

Vê-se, claramente, que o acórdão recorrido enfrentou objetivamente o argumento
do Recorrente, apresentando base legal e jurisprudência que consubstanciaram sua decisão.
Assim, improcede o argumento, mesmo porque, como cediço, o julgador não
precisa enfrentar todos os argumentos da irresignação quando já tenha encontrado motivação
suficiente para lastrear sua decisão, como é o caso.
Com relação à questão levantada pelo Recorrente de que RFB é obrigada a julgar
processos administrativos contra contribuintes em até 360 dias, conforme previsão do artigo 24
da Lei no 11.457/2007, aduzo que a prescrição intercorrente é inaplicável no processo
administrativo fiscal, conforme reza a Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, o dispositivo em comento, além de não ter aplicabilidade direta ao
processo administrativo fiscal, não estabelece qualquer sanção quanto ao seu
descumprimento.

De outra parte, as alegações de violação a dispositivos constitucionais não podem
ser analisadas, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência ao colegiado para
pronunciar-se sobre o tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

No mais, considerando que o Recorrente repisa argumentos apresentados em sede
de impugnação e não oferece novos elementos de prova, decido manter a decisão pelos seus
próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los na
sequência:
Depósitos Bancários. Presunção de omissão de receitas.
O fundamento legal para o lançamento encontra-se previsto no artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996. Trata-se de uma presunção legal de que os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira e não
comprovados com documentação hábil e idônea constituem receita omitida.
Destaco o dispositivo legal:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
11
Lei 9.430 de 1996 Depósitos Bancários Art. 42. Caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)(destaquei)
Com relação a este dispositivo legal, vale transcrever o item 22 da Exposição de
Motivos Interministerial no 484, de 24 de outubro de 1996, dirigida ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que tratou da proposta de
Projeto de lei que resultou na Lei no 9.430, de 1996, de alteração da legislação
tributária federal:
"O art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise de movimentação financeira
de um contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como
rendimentos ou receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz
respeito ao acesso às informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais
continuarão sendo obtidas de acordo com a legislação e jurisprudência atuais. O
que se procura é, a partir da obtenção legítima das informações, caracterizar-se e
quantificar-se o ilícito fiscal, sem nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta,
haja vista que a metodologia proposta permite a mais ampla defesa por parte do
contribuinte. Também importa ressaltar que análise da movimentação deverá ser
individualizada por operação, onde o contribuinte terá a oportunidade de caso a
caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos valores. Dessa forma, tem-
se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas transferências
entre contas de mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor (art. 42,
§ 3o), sejam, efetivamente, fruto da evasão tributária."(destaquei)Pois bem,
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
12
definido o arcabouço legal que sustenta o lançamento, analisemos os argumentos
apresentados na impugnação.
A contribuinte em sua impugnação discorre que os depósitos bancários realizados
nos bancos UNIBANCO e HSBC seriam em verdade valores recebidos de seus de
seus clientes e repassados à empresa em contrapartida ao pagamento pela
prestação de serviços contábeis devidos e pagamentos de despesas e encargos
tributários destes clientes.
Apresenta planilha (f. 464/471 c/c f. 448/462) onde apura valores referentes a
honorários de prestação de serviços contábeis e a valores destinados aos
pagamentos de despesas e encargos tributários de seus clientes. Apresenta
também declarações padronizadas firmadas por estes, onde consta a seguinte
informação (vide f. 472/492):

Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
13
Há também outras declarações, de mesmo formato, sem assinatura (Anexo V-2, f.
493/506) e com informação de que o cliente não foi encontrado (Anexo V-3, f.
507/524).
Todas as informações constantes destas declarações não se encontram
acompanhadas de documentos que permitam comprovar a situação ali expressa.
Para aceitar estas informações seria necessário que fosse demonstrado o fluxo
financeiro dos fatos alegados, mediante conciliação bancária e comprovante de
pagamento de despesas e encargos realizados pela contribuinte por conta e
ordem de seus clientes. Desta forma seria possível analisar a exclusão dos valores
que efetivamente se destinaram à quitação dos encargos tributários (ou outras
despesas) destes declarantes, reajustando-se o lançamento.
Observo aqui que a autoridade fiscal excluiu da base de cálculo tributável os
valores referentes a pagamentos de tributos (DARF e GPS) encontrados nos
extratos bancários. Assim, parte do alegado pela impugnante já foi observado na
ocasião da lavratura dos autos de infração.
As presunções legais provocam a chamada “inversão do ônus da prova”. É ônus
do contribuinte comprovar que o depósito bancário não é receita, ou que seria
ressarcimento pelas despesas incorridas de seus clientes. Não é o ônus do Fisco.
Para a autoridade fiscal, basta comprovar o fato: depósitos bancários cuja origem
não está esclarecida.
No caso da presunção prevista no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a simples
constatação de depósitos bancários cuja origem não tenha sido comprovada
dirige a autoridade tributária ao lançamento fiscal. O procedimento adotado pela
fiscalização deve, obrigatoriamente, analisar os valores creditados de forma
individualizada, conforme determina o § 3o, sob pena de cercear o direito de
defesa da autuada. Este comando legal foi observado conforme se verifica pelos
anexos às intimações às f. 122/133 e 150.
Diante deste contexto, cabe à contribuinte esclarecer a origem dos depósitos
devidamente acompanhada da documentação comprobatória a lastrear tais
valores. A simples afirmação de que os depósitos seriam decorrentes de
pagamento de obrigações tributárias de clientes não se presta a afastar o
lançamento realizado.
Da mesma forma, a apresentação planilhas ou declarações de seus clientes em
nada esclarecem a origem dos depósitos uma vez que não se encontram
acompanhados de documentos que permitam verificar os fatos alegados.
Ademais, como dito anteriormente, no caso de presunção legal, o ônus da prova
de que não se trata de receita omitida é da autuada, pois esta é quem detém os
documentos que originaram a movimentação bancária ocorrida.
Desta forma, rejeito a alegação trazida e entendo correto o lançamento realizado,
cabendo à contribuinte o ônus da prova dos fatos alegados.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.932 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000632/2011-62
14
(...)
Pedido de diligência/perícia técnica.
Quanto ao pedido formulado pela contribuinte ao final de sua impugnação,
embora previsto no art. 16 do Decreto n.o 70.235 de 1972, verifica-se que, no
caso presente, a mesma revela-se inteiramente desnecessária para o deslinde da
questão uma vez que todos os elementos necessários poderiam ter sido juntado
aos autos.
Cumpre acrescentar que a impugnação deve vir acompanhada dos elementos
hábeis e incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da
impugnante contidas em seu arrazoado, não se prestando a diligência e perícia
para suprir a falta dos mesmos.
Ademais, a adoção do procedimento de diligência ou perícia objetiva, única e tão
somente, dirimir eventual dúvida com relação às provas anteriormente carreadas
ao processo, não se prestando para suprimir o encargo que cabe ao sujeito
passivo da relação tributária processual, quanto à formação da demonstração
probatória que a ele compete.
Portanto, pelos motivos acima expostos, indefiro o pedido da interessada.
(...)

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, e, no mérito, nego-lhe
provimento

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 593
DF CARF MF
Original